Tribunal: TJMT
Processo: 1028699-82.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028699-82.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Gratificações de Atividade, Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELOIZA MORALES FORATTO - CPF: 453.286.761-49 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESES CONSTITUCIONAIS RECLAMADAS NOS AUTOS - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELOIZA MORALES FORATTO
, contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº 1028699-82.2017.8.11.0041, interposto

pela Embargante
,
que, por unanimidade, desproveu o recurso. (Id. 110731998 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, alega a Embargante, em suma, que a decisão apresenta omissão por ter deixado de se pronunciar sobre as seguintes teses: a) Aplicabilidade do Tema 514 da jurisprudência do STF ao presente caso
;
b) ofensa à isonomia frente ao tratamento diferenciado de servidores ocupantes do mesmo cargo público de professor, ocupantes de funções de coordenação, quando lotados em locais diferentes.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para o fim de reconhecer a existência da omissão na decisão, reformando-a para analisar o argumento vertido no recurso e não apreciado no julgamento. (Ids. 111272497 - Pág. 1 a 111272497 - Pág. 4).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (Ids. 114113472 - Pág. 1 a 114113472 - Pág. 4).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº 1028699-82.2017.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material. ”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, por ter deixado de se pronunciar sobre as teses de aplicabilidade do Tema 514 da jurisprudência do STF ao presente caso

e ofensa à isonomia frente ao tratamento diferenciado de servidores ocupantes do mesmo cargo público de professor, ocupantes de funções de coordenação, quando lotados em locais diferentes.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFISSIONAL DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PREVISTA EM LEI – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo designação para o exercício de regime de trabalho de dedicação exclusiva, com consequente pagamento do respectivo adicional previsto em lei, não há razão para se pleitear o pagamento de horas extras
.”

Restou registrado no Acórdão que:

“(...)
Sem razão a apelante.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que a Jornada semanal dos Profissionais da Educação é de 30 (trinta) hora semanais, havendo previsão também, de que, quando ocorrer designação para o cargo de “Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar”, o qual, frise-se, exerce-se em regime de dedicação exclusiva, haverá o pagamento do adicional respectivo, além de dar outras providências.

Vejamos, os comandos legais pertinentes ao caso concreto:

“
Art. 36. O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais
.

(...)

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC 206/04)

(...)

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

(...)

b) Coordenador pedagógico, função composta das seguintes atribuições
:

(...)

Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04

(...)

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput,
fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
”. (Destaquei)

Neste sentir, interpretando-se os dispositivos acima, entendo que, se houve designação para o exercício de função de dedicação exclusiva, com o consequente pagamento do respectivo percentual previsto em lei, não há que se falar em direito às horas extraordinárias.

Logo, a alegação da recorrente de que o Estado de Mato Grosso não paga tal direito as profissionais da educação que atuam nas escolas em regime de dedicação exclusiva, não merece prosperar, eis que houve o recebimento do percentual determinado em lei em razão do labor realizado em regime de dedicação exclusiva, bastando uma simples análise nas fichas financeiras da recorrente, referente aos anos de 2012 até 2015 (Id. 70043996, fls. 01/06 e Id. 70043997, fls. 01/14). Pensar de forma contrária, seria autorizar de forma indireta o
bis in idem
, bem como o enriquecimento indevido da servidora apelante.

Este tem sido o entendimento adotado por esta Egrégia Corte, em situações análogas a dos autos, observemos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Secretária Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n.º 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária.

2. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva em cargo por nomeação, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.
4. Sentença mantida, recurso improvido.

(N.U 1032408-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei)

Por outro lado, registro que os demais documentos colacionados aos autos pela apelante, não possuem o condão de alterar o entendimento deste julgador, já que são apenas holerites de outros servidores supostamente tido como paradigmas (Id. 70043995, fls. 01/05), e julgados oriundos desta Egrégia Corte do longínquo ano de 2010 (Id. 70045477).

Por derradeiro, pontuo que como não se identificou a existência de ato ilícito, resta prejudicada a análise no tocante à súplica de indenização por danos morais.

À vista disso, tendo em mente a contraprestação específica paga pelo Estado de Mato Grosso, quando do labor da função de dedicação exclusiva – FDE, o não provimento do recurso é medida impositiva.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do revés recursal, nos termos do §11°, do art. 85, do CPC, ficando, todavia, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão das benesses da gratuidade da justiça.

É como voto.
”

Da leitura das razões de Recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022